Tribunal: TJDFT
Processo: 0740580-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740580-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ajuizada por meio de petição cível por CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE em desfavor de DISTRITO FEDERAL, objetivando a nulidade do acórdão proferido por este Tribunal em sede de rejulgamento, pelo qual fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Distrito Federal nos autos dos embargos à execução (autos no 0033923-69.2015.8.07.0018), sob o fundamento de nulidade de intimação. Esta a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 2.500,00. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ. REJULGAMENTO. ART. 827 DO CPC. FIXAÇÃO EM 11% DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Determinação de novo julgamento pelo STJ de recurso de apelação. Honorários sucumbenciais em execução fiscal a serem fixados de acordo com o artigo 827 do CPC, e não por equidade. 1.1. Caso em que não houve fixação inicial de honorários da execução, porque o despacho inicial deu-se antes da vigência do CPC de 2015, do que decorre a conclusão de aplicabilidade do art. 827, CPC. Considerando o alto valor da causa e a baixa complexidade dos trabalhos, fixados os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor da causa. 2. Em rejulgamento, recurso provido” (ID 76494710) O requerente narra: “1. - O Condomínio Autor figura como Executado na Execução Fiscal n. 0034213-21.2014.8.07.0018, no qual o Distrito Federal buscava o recebimento de preço público (doc. n. 02). 2. - O Condomínio opôs embargos à execução, os quais foram autuados sob o n. 0033923-69.2015.8.07.0018 (doc. n. 03). À época, os advogados do Condomínio eram os Drs. Guilherme Vilela Alves dos Santos e Adriana Bitencourti Doreto, conforme procuração (doc. n. 3.1). 3. - Após, o Condomínio requereu a adesão ao programa REFIS-N (Lei n. 5.668/2016), em razão dos descontos que ensejariam redução do débito para R$ 685.127,09 (seiscentos e oitenta e cinco mil cento e vinte e sete reais e nove centavos – doc. n. 04). 4. - Ato contínuo, em 26/10/2016, o juízo deferiu a adesão ao REFIS-N e, no mesmo ato, proferiu sentença de extinção da execução e dos embargos. Na ocasião, foram fixados honorários de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor do Distrito Federal (doc. n. 05). 5. - Inconformado, o Distrito Federal interpôs recurso de apelação postulando a reforma da sentença para que os honorários fossem fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa (doc. n. 06), o qual foi desprovido em acórdão datado de 20/09/2017. 6. - Após a rejeição de embargos de declaração, o Distrito Federal interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido, tendo sido remetido ao C. STJ por força da interposição de Agravo. 7. - Em 21/05/2019, após a distribuição no processo no C. STJ (ARESP 1302758/DF), os advogados Guilherme Vilela Alves dos Santos e Adriana Bitencourti Doreto apresentaram substabelecimento, sem reservas, em favor dos Drs. Alexandre Freire de Alarcão, Guilherme Arruda de Oliveira e Felipe Rocha Lopes (doc. n. 6.1). 8. - Já no C. STJ, em decisão proferida em 26/02/2021, o Exmo. Ministro Gurgel de Faria deu provimento ao Recurso Especial para cassar o acórdão e determinar ao tribunal que promovesse novo julgamento acerca dos honorários de sucumbência (doc. n. 07). 9. - Não conformado, o Condomínio interpôs Agravo Interno (doc. n. 08). Na mesma data de interposição do agravo, em 23/03/2021, o Condomínio apresentou petição em que anexou substabelecimento sem reservas, assinado por todos os advogados do Condomínio, Drs. Alexandre Freire de Alarcão, Guilherme Arruda de Oliveira e Felipe Rocha Lopes, em favor de Ana Carolina Leão Osorio Poti e Carter Batista, e requereu que todas as publicações fossem feitas em nome de ambos (doc. n. 09). 10. - O agravo interno foi desprovido (doc. n. 9.1) e o acórdão transitou em julgado em 04/11/2021. Em 09/11/2021 o processo retornou à 1a instância. 11. - Em 27/11/2021, o Distrito Federal apresentou pedido de cumprimento de sentença voltado ao recebimento de honorários sucumbenciais fixados em sentença (doc. n. 10). A decisão de intimação do Condomínio para pagamento dos honorários foi disponibilizada no Diário de Justiça do dia 20/04/2022 (doc. n. 11). 12. - Em seguida, em 22/04/2022, o Condomínio comprovou o pagamento dos honorários. Na mesma ocasião, reapresentou ao processo substabelecimento sem reservas (já anexado aos autos quando o feito tramitava no STJ - doc. n. 12), ocasião em que reiterou o pedido de que as futuras publicações fossem realizadas exclusivamente em nome da causídica que subscreve esta petição, a Dra. Ana Carolina Leão Osorio, OAB/DF 41.800. 13. - Em 07/10/2022 sobreveio despacho determinando a remessa do processo ao E. TJDFT para a realização de novo julgamento acerca dos honorários de sucumbência, em conformidade com a decisão proferida no ARESP 1302758/DF (doc. n. 13). Referido despacho, importante dizer, não foi publicado no Diário de Justiça. 14. - Eis que, em 10/06/2024, foi publicada certidão, na 1a instância, intimando as partes para se manifestarem a respeito do retorno do processo à origem (doc. n. 14). 15. - Na mesma data, uma vez que a intimação foi feita em seu nome, a causídica do Condomínio (Ana Carolina Leão Osorio Poti) tomou conhecimento de que foi realizado novo julgamento do recurso de apelação, no que concerne aos honorários sucumbenciais, sem que tenha sido intimada de qualquer ato processual realizado na 2a instância, por ocasião do rejulgamento do recurso de apelação do Distrito Federal. 16. - Nesse contexto, em 17/06/2024 o Condomínio apresentou petição chamando o feito a ordem, pedindo o reconhecimento da nulidade processual e promovendo se novo julgamento (doc. n. 15). 17. - Após, o Distrito Federal apresentou pedido de cumprimento de sentença de honorários, em conformidade com o acórdão de rejulgamento do recurso de apelação, postulando a intimação do Condomínio para pagamento de R$ 87.949,48 (oitenta e sete mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos – doc. n. 16). 18. - Contudo, sobreveio decisão de não conhecimento do pedido, sob o argumento de que o pedido deve ser deduzido em ação própria, perante o juízo competente, em razão do trânsito em julgado do acórdão (doc. n. 17). 19. - Não conformado, o Condomínio interpôs recurso de agravo de instrumento, cujo pedido de efeito suspensivo foi rejeitado pela Exma. Desa. Maria Ivatônia, sob o argumento de que “o cumprimento de sentença está restrito ao título executivo, não cabendo ao juízo de primeira instância, em sede de cumprimento de sentença, alterar o que definido no acórdão transitado em julgado” e “a parte deve buscar sua anulação pela via adequada” (doc. n. 18).” (ID 76493434, pp.2-4) Aduz o cabimento da querela nullitatis: “22. - O ajuizamento da presente ação autônoma é realizado em conformidade com o entendimento firmado pela Exma. Desa. Maria Ivatônia no Agravo de Instrumento n. 0738134-15.2025.8.07.0000. 23. - No caso em exame, já houve o trânsito em julgado do acórdão recorrido, com devolução dos autos à 1a instância e a apresentação de pedido de cumprimento de sentença, o que inviabiliza a suscitação da nulidade no processo principal. 24. - Diante desse contexto, tornou-se necessária a propositura desta ação autônoma, a ser julgada pela E. 5a Turma Cível, que proferiu o novo julgamento do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal. 25. - A jurisprudência do C. STJ admite expressamente a arguição da nulidade em ação declaratória autônoma. In verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. QUERELA NULLITATIS. PRETENSÃO INCIDENTAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Admite-se a invocação da nulidade de decisões transitadas em julgado eivadas de vício na citação sem a necessidade de forma específica ou de propositura de uma ação declaratória autônoma. A jurisprudência do STJ entende como hipótese de extremo formalismo processual restringir à ação declaratória autônoma como único meio para declarar a nulidade de decisão proferida sem a devida citação das partes. 3. No caso, aferir a satisfação do ônus probatório e a correição da valoração das provas encontra óbice na Súmula no 7/STJ, o que impede a análise da violação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil no recurso especial. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.184.687/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025.). [grifamos]” (ID 76493434, pp.5/6). Sustenta que as intimações foram realizadas em nome dos antigos advogados: “o processo foi reativado na 2a instância em 16/11/2023 para novo julgamento do recurso de apelação. Entretanto, todas as intimações realizadas após a remessa dos autos à instância revisora foram expedidas em nome dos advogados que representavam o Condomínio à época do ajuizamento da demanda, os quais deixaram de atuar no feito em 21/05/2019, conforme será demonstrado” (ID 76493434, p.6). Alega que “os advogados destinatários de todas as publicações realizadas no feito após a remessa do feito a este E. TJDFT são Adriana Bitencourti Doreto Cruz e Guilherme Vilela Alves dos Santos, os quais deixaram de atuar no presente feito em 21/05/2019, conforme petição e instrumento de substabelecimento anexado ao ARESP 1302758/DF (doc. n. 6.1)” (ID 76493434, p.8). Afirma que “os advogados em questão (Guilherme Arruda de Oliveira, Felipe Rocha Lopes e Alexandre Freire Alarcão) substabeleceram, sem reservas, os poderes conferidos pelo Condomínio à Dra. Ana Carolina Leão Osorio Poti. A transferência dos poderes foi devidamente comunicada, tanto no âmbito do C. STJ - quando o processo lá tramitava (em 23/03/2021 – doc. n. 09) -, quanto em 1a instância (em 22/04/2022 – doc. n. 12)” (ID 76493434, p.9). Assevera que, “Tanto na petição que acompanhou o substabelecimento anexado no C. STJ em 23/03/2021 quanto na petição que acompanhou o substabelecimento anexado na 1a instância em 22/04/2022, foi solicitado que as futuras publicações fossem feitas exclusivamente em nome da Dra. Ana Carolina Leão Osorio Poti, OAB/DF 41.800” (ID 76493434, p.9). Discorre sobre a nulidade do acórdão de rejulgamento: “40. - De acordo com o art. 272, §5o do CPC, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. 41. - Nesse contexto, não há dúvidas de que todas as informações realizadas após a remessa do processo ao E. TJDFT para novo julgamento do recurso de apelação do Distrito Federal não possuem qualquer validade, nos termos do art. 272, §2o, do CPC: ( ) 42. - Já o §8o do mesmo artigo dispõe que a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. 43. - Todavia, no caso em questão é inviável que o Condomínio pratique o ato, uma vez que a ausência de intimação da causídica ensejou o trânsito em julgado do acórdão e o retorno do processo à 1a instância. 44. - A ausência de intimação da causídica causou inequívoco prejuízo ao Condomínio, pois impediu que a causídica realizasse sustentação oral, despachasse com os desembargadores, interpusesse recurso contra o acórdão de provimento do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, dentre outros atos processuais desejados. 45. - Convém destacar que a primeira publicação recebida pela nova causídica neste processo diz respeito à certidão que intimava as partes a se manifestarem acerca do retorno dos autos à origem, após o rejulgamento do recurso de apelação (doc. n. 14.1), isto é, após o trânsito em julgado do acórdão. 46. - A referida certidão foi publicada no Diário de Justiça em 10/06/2024, e o Condomínio prontamente suscitou a nulidade por meio de petição apresentada no processo correlato em 17/06/2024. A presente ação somente foi ajuizada neste momento, um ano após a constatação do vício, porque o Juízo que conduz o processo correlato apenas proferiu decisão apreciando o pedido – e dele não conhecendo – em 25/08/2025.” (ID 76493434, pp.11/12). Quanto ao pedido de tutela de urgência, aduz: “51. - A plausibilidade da tese do Agravante está fartamente comprovada pelos seguintes documentos: (i) petição e substabelecimento, sem reservas, anexado ao processo, no âmbito do C. STJ, em 21/05/2019, assinado pelos advogados Guilherme Vilela Alves dos Santos e Adriana Bitencourti Doreto em favor dos Drs. Alexandre Freire de Alarcão, Guilherme Arruda de Oliveira e Felipe Rocha Lopes (doc. n. 6.1). (ii) petição e substabelecimento, sem reservas, anexado ao processo, no âmbito do C. STJ, em 23/03/2021, assinado pelos advogados Alexandre Freire de Alarcão, Guilherme Arruda de Oliveira e Felipe Rocha Lopes em favor da Dra. Ana Carolina Leão Osorio Poti, OAB/DF 41.800 (doc. n. 09); (iii) petição e substabelecimento sem reservas anexado ao processo, em 1a instância, em 22/04/2022, em que Alexandre Freire de Alarcão, Guilherme Arruda de Oliveira e Felipe Rocha Lopes reiteram o pedido de que as novas publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da Dra. Ana Carolina Leão Osorio Poti, OAB/DF 41.800 (doc. n. 12); (iv) intimação da decisão proferida pela Exma. Relatora do recurso de apelação, Desa. Maria Ivatônia, em que intima as partes a informar eventual acordo quanto aos honorários, publicada em nome dos advogados Guilherme Vilela Alves dos Santos e Adriana Bitencourti Doreto (doc. n. 21); (v) intimação da pauta da 7a Sessão Ordinária Virtual da 5a Turma Cível do período de 18/03 a 22/03/2024, no qual foi incluído o recurso, publicada em nome dos advogados Guilherme Vilela Alves dos Santos e Adriana Bitencourti Doreto (doc. n. 23); (vi) intimação do acórdão da apelação, publicada em nome dos advogados Guilherme Vilela Alves dos Santos e Adriana Bitencourti Doreto (doc. n. 24). 52. - Já o perigo da demora decorre do fato de que o Distrito Federal já apresentou pedido de cumprimento de sentença para pagamento dos honorários – majorados pelo E. TJDFT – no vultoso valor de R$ 87.949,48 (oitenta e sete mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos – doc. n. 16). 53. - O prosseguimento do feito, com a intimação do Condomínio para realizar o pagamento do valor no prazo de 15 (quinze) dias, causará grave prejuízo ao Autor, além de tornar inócuo o provimento jurisdicional a ser proferido neste processo, caso venha a ser reconhecida a nulidade processual.” (ID 76493434, pp.13/14). Por fim, requer: “55. - Ante o exposto, a Autora requer a concessão da tutela de urgência para que seja suspenso o processo n. 0033923-69.2015.8.07.0018 até o julgamento final desta ação. 56. - Ao final, requer seja o pedido julgado totalmente procedente para que seja declarada a nulidade dos atos processuais realizados desde a remessa do processo a este E. TJDFT para novo julgamento do recurso de apelação do Distrito Federal, determinando-se a realização de novo julgamento do referido recurso. 57. - Por oportuno, requer a citação do Réu, para, querendo, contestar a demanda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia. 58. - Outrossim, requer a condenação do Réu ao reembolso das custas e ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85 do CPC.” (ID 76493434, p.15). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais iniciado em 27/11/2021 pelo DISTRITO FEDERAL contra CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE, objetivando o pagamento de R$3.155,21 (ID 109799925, origem). Em 22/04/2022, o executado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE juntou aos autos comprovante de pagamento, alegou que “o valor depositado é superior ao valor pleiteado pelo Distrito Federal, pois representa o valor atualizado e acrescido de juros até a presente data, conforme memória de cálculo” e requereu “a intimação do Distrito Federal para se manifestar em relação ao pagamento, e, ato contínuo, a extinção do processo ante o cumprimento da obrigação financeira” (ID 122294277, origem). Em 27/11/2023, proferido o seguinte despacho: “Trata-se de matéria atinente a honorários advocatícios decorrentes do julgamento de embargos à execução fiscal. O acórdão proferido por este TJDFT negou provimento ao recurso do Distrito Federal, que pedia a majoração da verba (ID 13995518 pág. 103/109). Houve interposição de recurso especial e agravo em recurso especial (ARESP no 1302758 – DF), cujo julgamento cassou o acórdão de segundo grau para que seja proferida outro no lugar, nos seguintes termos (ID 30544893 – pág. 13/17): “Para a situação em foco, não há mais falar em duas condenações autônomas em honorários, uma na execução e outra nos embargos (REsp repetitivo 1.520.710/SC); o juízo passou a ser o de majoração dos honorários inicialmente estabelecidos no início da execução para remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado do exequente. [...] Ponderados esses elementos, tenho que, na espécie, a fixação dos honorários advocatícios demanda a observância do que determina o art. 827, caput e §§, do CPC/2015, impondo-se o retorno dos autos à origem para correto arbitramento do ônus da sucumbência. Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, 'c', do RISTJ, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso para CASSAR o acórdão e DETERMINAR ao Tribunal a quo que promova novo exame acerca dos honorários de sucumbência, observado o disposto no art. 827, caput e §§, do CPC/2015”. Ocorre que foi dado baixa ao processo e remetido ao primeiro grau antes do rejulgamento. O Distrito Federal executou a verba honorária que entende devida e a parte contrária realizou o depósito (ID 40238580). Antes de dar por satisfeita a obrigação, o Magistrado de origem devolveu os autos ao segundo grau para proferir novo julgamento nos termos do ARESP mencionado (ID 40238589). Ante o exposto, considerando a decisão do STJ e primando pela celeridade do processo, tendo em vista que já foi protocolado pedido de execução dos honorários e depositado o valor, digam as partes sobre eventual acordo no que diz respeito a essa verba.” (ID 194336030, origem) DISTRITO FEDERAL requereu o prosseguimento do feito: “tendo em vista que não foi efetivado qualquer acordo relacionado à diferença dos honorários de sucumbência, requerer o prosseguimento do feito, nos termos da r. decisão proferida pelo Exmo. Ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça (ID 30544893, fls. 13/17” (ID 194336034, origem). Em seguida, em rejulgamento, proferido o acórdão cuja ementa é a seguinte: “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 2.500,00. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACÓRDAO ANULADO PELO STJ. REJULGAMENTO. ART. 827 DO CPC. FIXAÇÃO EM 11% DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Determinação de novo julgamento pelo STJ de recurso de apelação. Honorários sucumbenciais em execução fiscal a serem fixados de acordo com o artigo 827 do CPC, e não por equidade. 1.1. Caso em que não houve fixação inicial de honorários na execução, porque o despacho inicial deu-se antes da vigência do CPC de 2015, do que decorre a conclusão de aplicabilidade do art. 827, CPC. Considerando o alto valor da causa e a baixa complexidade dos trabalhos, fixados os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor da causa. 2. Em rejulgamento, recurso provido.” (ID 194336041, origem). Em 22/04/2024, certificado o trânsito em julgado do acórdão (ID 194337046, origem). A parte executada chamou o feito à ordem e alegou, em síntese, que “a causídica não foi intimada de nenhum dos atos processuais. Não foi intimada a respeito da inclusão do recurso em pauta, tampouco do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal” e requereu “tendo em vista a inequívoca falta de intimação da causídica do Condomínio Executado em relação à inclusão em pauta e julgamento do recurso de apelação, requer seja anulado o julgamento, devolvendo-se o processo à 2a instância para a realização de um novo julgamento” (ID 200581710, origem). Pela decisão de ID 247394614 na origem, não conhecido do pedido: “Trata-se de pedido de anulação de julgamento em razão da ausência de intimação da inclusão em pauta e julgamento do recurso de apelação. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que a advogada permanece cadastrada nos autos desde a remessa destes. Além disso, destaca-se que a alegação de nulidade se refere ao julgamento do processo em 2a Instância. Dessa forma, não há que se falar em declaração de nulidade por este juízo. Qualquer alegação deveria ser feita perante o juízo competente. Ademais, verifica-se na certidão de ID 194337046 que já houve o trânsito em julgado do Acórdão impugnado. Assim, a nulidade deve ser combatida por ação própria. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o pedido de ID 200581710. Preclusa esta, tornem conclusos para análise da petição de ID 202519904. Intimem-se” – ID 247394614 na origem Contra referida decisão, a parte executada interpôs o agravo de instrumento no 0738134-15.2025.8.07.0000, no bojo do qual indeferi o pedido de efeito suspensivo sob os seguintes fundamentos: “( ) Uma vez que o acórdão proferido por esta 5a Turma Cível já transitou em julgado, a petição interposta na primeira instância pela qual a parte requer a anulação não é a via adequada para atacá-lo. Em que pese a alegação da parte seja matéria de ordem pública, é certo que o cumprimento de sentença está restrito ao título executivo, não cabendo ao juízo de primeira instância, em sede de cumprimento de sentença, alterar o que definido no acórdão transitado em julgado. Assim, como bem definido pela decisão agravada, a parte deve buscar sua anulação pela via adequada. No sentido, a jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE . DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . TRÂNSITO EM JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . NÃO CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a legitimidade das partes, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, até o trânsito em julgado, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Após o trânsito em julgado, no entanto, deverá ser suscitada por meio de impugnação autônoma (querela nullitatis) e ação rescisória.Precedentes. 2 . Na hipótese, conforme quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, a tese de ilegitimidade ativa do espólio embargante e de consequente nulidade da sentença não foi alegada durante a fase de conhecimento dos embargos de terceiro, mas somente 3 (três) anos após o trânsito em julgado e já em sede de cumprimento de sentença. 3. Transitada em julgado a sentença que julgou os embargos de terceiro, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, razão pela qual não pode a parte executada, na fase de cumprimento de sentença, agitar tema que poderia ter sido suscitado na fase de conhecimento e não o foi, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da res judicata. Conclusão diversa implicaria eternizar as discussões alusivas ao feito executivo, o que milita em desfavor da boa-fé processual, da efetividade e da razoável duração do processo .3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 2529297 GO 2023/0444932-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo.” Nesta sede, a parte executada interpõe ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), pela qual alega vício na intimação. Muito bem. Ação declaratória de inexistência da sentença, do acórdão ou do processo (querela nullitatis insanabilis) é instrumento processual apto a veicular alegação de vício insanável comprometedor da própria existência da decisão ou do processo, como na hipótese de nulidade de citação. Somente é cabível a querela nullitatis se o vício apresentado pela sentença ou acórdão for insanável a ponto de torná-lo juridicamente inexistente – vício transrescisório –, tratando-se de medida excepcional. De se ressaltar que a querela nullitatis não é o meio processual adequado para a pretensão de rescindir acórdão por vício de validade, como no caso de nulidade da intimação, que é a alegação dos autos. No sentido, a jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . ART. 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS) . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO QUE FIXOU MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PLANO DA EXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1 . Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2 . Na hipótese, a pretensão da parte autora é a desconstituição de multa cominatória fixada em outro processo sob alegação de que não houve intimação pessoal da decisão que a fixou, debate inadequado na via de ação declaratória de nulidade ou querela nullitatis insanabilis. 3. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1400594 SP 2018/0303698-4, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023) E este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS INSABILIS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. REQUISITO. VÍCIO GRAVE. ATO JURÍDICO INEXISTENTE. NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A querela nullitatis e a ação rescisória são impugnações autônomas, aceitas de modo excepcional, no caso da primeira ação, é indispensável o apontamento de vício grave que, inclusive, torna o ato jurídico inexistente. 2. No caso em análise, a insurgência do apelante se refere à nulidade do feito em razão da ausência de intimação exclusiva do seu patrono, de modo que inexiste qualquer vício transrescisório autorizador da demanda excepcional. 3. Considera-se inadequada a via eleita, incorrendo na falta de interesse do autor apelante, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1876932, 0728877-31.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. VÍCIO NO ATO CITATÓRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. TEMA JÁ ANALISADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. VIA INADEQUADA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. VÍCIO AFETO AO PLANO DE VALIDADE E NÃO AO DE EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação anulatória, ou ação de querela nullitatis insanabilis, instituto oriundo de construção jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), sendo a ausência ou invalidade do ato citatório o exemplo clássico deste tipo de defeito. 2. Tratando-se o alegado vício de nulidade (citação por edital) de tema já amplamente analisado em momento anterior, não se pode admitir a utilização da via da querela nullitatis insanabilis como mecanismo de revolvimento do tema. 3. A ação anulatória revela-se cabível quando o vício alegado situar-se no plano processual da existência. Sendo, a ausência de intimação para apresentar contrarrazões, condição de validade do pronunciamento judicial, a querela nullitatis insanabilis não se mostra via adequada de impugnação. 4. Apelação cível conhecida e não provida.” (Acórdão 1404138, 0731967-18.2021.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 15/03/2022.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o requerente. Intime-se o requerido para apresentar contrarrazões. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora